Tribunal: TJDFT
Processo: 0008220-79.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME COM BASE NO EMPREGO DE ARMA BRANCA. PERCENTUAL DE AUMENTO DE 1/8 DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apontando a vítima com segurança, na delegacia e em Juízo, os autores do delito, não merece respaldo a tese de negativa de autoria.

2. “Mesmo com o afastamento da majorante relativa ao uso de arma, o uso de faca deve ser valorado como circunstância judicial negativa na fixação da pena-base, por tornar a conduta do agente mais grave.” (Acórdão 1235881, 07188243320198070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no PJe: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

3. “No caso, reconhecidas como desfavoráveis as circunstâncias e as consequências do crime, e considerando o aumento ideal em 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, que corresponde a 6 anos, chega-se ao incremento de cerca de 9 meses por cada vetorial desabonadora, restando evidenciada, portanto, a desproporcionalidade na majoração realizada pelas instâncias ordinárias, que aumentaram a pena-base em 2 anos. (...)”. (HC 446.354/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018)

4. Recurso conhecido e desprovido.